Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726368-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILDA GOMES AMORIM AGRAVADO: JAILSON EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francilda Gomes Amorim contra a r. decisão de ID 50903650 (processo de origem) que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória que move em desfavor de Jailson Empreendimentos Imobiliários, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) Ostentando rendimentos líquidos que ultrapassam R$ 8.000,00 mensais, resta INDEFERIDO o pedido de gratuidade de justiça à autora. Confiro-lhe o prazo de cinco dias para recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de indeferimento da inicial”. Alega a Agravante, em resumo, que, apesar de ser servidora pública e receber vencimentos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), “seus rendimentos estão completamente vinculados aos gastos mensais conforme comprovantes anexos, água, luz, telefone, educação, empréstimos bancários, dentre outras despesas e que não foi objeto de análise por conta do magistrado.” Pede a concessão de tutela recursal antecipada de modo a viabilizar o prosseguimento do processo em primeira instância. Ao analisar o pleito, constatei que a documentação juntada pela Agravante nestes autos e nos autos principais era incapaz de comprovar a periodicidade mensal dos gastos com o pagamento dos supostos empréstimos pessoais e com outras despesas. Em relação ao suposto empréstimo, a Agravante juntou somente boleto cujo beneficiário é o Banco Pan S/A, sem, contudo, comprovar a origem e a finalidade do mútuo (ID 12995153, pág. 52). Deixou ainda de especificr a natureza dos débitos relativos ao cartão de crédito, limitando-se a juntar boleto que sugere ser referente a tal despesa, pois o beneficiário é o Cartão BRB S/A (ID 12995153, pág. 61). Diante desse cenário, a Agravante foi intimada a comprovar, de forma clara e objetiva, os gastos mensais com empréstimos pessoais e cartões de crédito, bem como a natureza dessas despesas (ID 13069597) Em resposta, apresentou a petição de ID 13350344, não tendo feito a juntada de novos documentos. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Tais requisitos, a meu sentir, não estão presentes. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A Agravante, quando instada a informar os gastos mensais com empréstimos pessoais e cartões de crédito, bem como a natureza dessas despesas, limitou-se a dizer que os empréstimos foram obtidos para pagamento das despesas básicas da família, que não comportam corte, nem redução de valor, sem, contudo, colacionar qualquer documento para demonstração da necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita (ID 13350344) . Quanto à natureza das despesas com cartão de crédito, informou apenas que são emergenciais, mas não juntou documentação pertinente. Quedando-se inerte a parte quanto ao ônus de provar, por meio de documentação idônea, as alegações, não há como reconhecer probabilidade do direito alegado, o que impede a concessão do provimento liminar requerido no presente agravo. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator